Tribunal: TJSP
Processo: 1058716-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Ação de indenização por danos morais. Morte de detento em estabelecimento prisional estadual, por asfixia mecânica (enforcamento). Dever do Estado de zelar pela integridade física e moral dos presos sob a sua custódia, nos termos do art. 5o, inciso XLIX, da CF/88 e do art. 40 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Cabimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Ação de indenização por danos morais. Morte de detento em estabelecimento prisional estadual, por asfixia mecânica (enforcamento). Dever do Estado de zelar pela integridade física e moral dos presos sob a sua custódia, nos termos do art. 5o, inciso XLIX, da CF/88 e do art. 40 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Cabimento da responsabilidade estatal em caso de inobservância do dever específico de proteção, que se tem por violado apenas quando há efetiva possibilidade de o Estado atuar para garantir os direitos fundamentais do preso. Observância à tese firmada pelo C. STF no julgamento no tema de repercussão geral no 592 (RE 841526). Hipótese de suicídio do detento que não foi cabalmente demonstrada. Presença do nexo causal entre o dano e a omissão estatal no dever de zelar pela integridade física do preso. Dano moral in re ipsa. Redução do valor da indenização arbitrada na Primeira Instância, que se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso. Sentença reformada em parte. Observação quanto aos consectários da condenação. Recurso parcialmente provido, com observação.